Tribunal: TJSP
Processo: 2206275-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação criminosa. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, pois, não obstante a quantidade de entorpecentes

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação criminosa. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, pois, não obstante a quantidade de entorpecentes apreendidos (415,15 g de cocaína), deve ser ponderada a constatada reiteração delitiva do paciente, que é reincidente específico, elemento sinalizador da periculosidade por ele apresentada. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2206275-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA BATISTELLA e Paciente IGOR CESÁR ELOY
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206275-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2206275-49.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Impetrante: FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA BATISTELLA
Paciente: Igor Cesar Eloy Santos
VOTO No 23.489
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação criminosa.
Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do
paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos
autorizadores e carência de fundamentação idônea.
Inviabilidade.
Afigura-se
necessária
e
adequada
a
manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à
garantia da ordem pública, pois, não obstante a quantidade
de entorpecentes apreendidos (415,15 g de cocaína), deve
ser ponderada a constatada reiteração delitiva do paciente,
que é reincidente específico, elemento sinalizador da
periculosidade por ele apresentada. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de IGOR CESAR ELOY SANTOS,
contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Marcel Peres Rodrigues, do
Plantão da Comarca de Araçatuba, sob a alegação de sofrer o
paciente constrangimento ilegal, consistente na manutenção de
sua custódia cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora pela ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva e a carência de
fundamentação idônea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206275-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Postula, destarte, a concessão de medida
liminar e sua subsequente confirmação, para revogar a prisão
preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu
favor.
A liminar foi indeferida (fls. 74/76).
A
autoridade
impetrada
prestou
informações (fls. 79/93) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 96/100).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser denegada.
Exsurge da denúncia (fls. 64/67) que o
paciente foi preso em flagrante, incurso no art. 35, caput, c.c. art.
33, caput, e art. 40, inc. V, todos da Lei 11.343/06, pois, em 16 de
julho de 2020, na Rua João dos Santos Lima, n° 616, policiais
militares avistaram o corréu João Paulo que, ao notar a presença
dos milicianos, adentrou rapidamente o imóvel onde estavam o
paciente Igor e os demais acusados Maria Aparecida e Paulo
César, bem como o adolescente José Henrique, sendo ali
apreendidos 344 microtubos plásticos de cocaína (415,15 g),
juntamente com outras 1.000 embalagens plásticas semelhantes
vazias, além de R$ 25,00, em espécie, razão pela qual todos
acabaram detidos e conduzidos ao distrito policial.
Em decisão (fls. 49/55) proferida em 17 de
julho p.p., a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante
do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública,
ressaltando sua reincidência específica e a grande quantidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206275-49.2020.8.26.0000 -Voto no
4
entorpecentes apreendidos.
Em consulta à certidão de distribuições
criminais (fls. 119/121 dos autos originais), apurou-se que o
paciente registra condenação definitiva por tráfico de drogas, na
qual tinha sido beneficiado com a concessão de livramento
condicional desde 31/01/2020.
Diante do panorama evidenciado nos
autos, afigura-se necessária e adequada a manutenção da
custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, pois,
não obstante a quantidade de entorpecentes apreendidos (415,15
g de cocaína), deve ser sopesada a sua constatada reincidência
específica, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.
Por todo o explanado, verifica-se a
ausência de elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as
teses sustentadas no reclamo de mérito, devendo ser este
denegado, por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do
presente remédio constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego
a ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator